Tribunal: TJBA
Processo: 8004467-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004467-60.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GILDETE DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, ISADORA RIBEIRO DOS SANTOS

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). IMPLEMENTAÇÃO TARDIA. PARCELAS RETROATIVAS. COISA JULGADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida nos autos da Execução Individual Provisória de Obrigação de Fazer de Ordem Mandamental Coletiva nº 8000775-21.2025.8.05.0119, ajuizada por servidora inativa do magistério, visando à implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico. O juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a implementação definitiva da gratificação sobre o vencimento básico atual, reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer e declarou extinta a execução quanto a essa obrigação, determinando o prosseguimento do feito para apuração das parcelas vencidas desde o ajuizamento até a efetiva implementação, bem como fixou honorários advocatícios. O Estado sustenta julgamento extra petita, inexigibilidade da obrigação por incompatibilidade com o regime de subsídio, ocorrência de bis in idem e inadequação da base de cálculo da gratificação.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se houve julgamento extra petita ao determinar o prosseguimento da execução para apuração das parcelas retroativas; (ii) se é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, a inexigibilidade da obrigação sob fundamento de incompatibilidade com o regime de subsídio e bis in idem; e (iii) se a GEAC deve incidir sobre o vencimento básico, observado o piso nacional do magistério.

III. Razões de decidir

3.
Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

4.
Inexiste julgamento extra petita. A apuração das parcelas vencidas entre o ajuizamento da execução e a implementação da gratificação constitui consectário lógico da mora no cumprimento da obrigação de fazer, assegurando o resultado prático equivalente ao adimplemento tempestivo.

5.
As teses de incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio e de ocorrência de bis in idem encontram-se acobertadas pela coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, sendo vedada a rediscussão em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 508 do CPC.

6.
O ADI 4.167/DF fixou entendimento de que o piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico, excluídas gratificações, razão pela qual a GEAC deve incidir sobre o vencimento básico, observado o piso nacional.

7.
Comprovada a condição de servidora inativa com paridade, resta evidenciada a legitimidade ativa para o cumprimento individual do título coletivo.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A apuração de parcelas retroativas decorrentes do cumprimento tardio de obrigação de fazer não configura julgamento extra petita, constituindo consectário lógico da mora do devedor.

2. É vedada, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de matéria decidida no título executivo judicial, sob pena de afronta à coisa julgada.
3. O piso nacional do magistério refere-se ao vencimento básico, sobre o qual deve incidir gratificação reconhecida judicialmente.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8004467-60.2026.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, ESTADO DA BAHIA,

e Agravada, GILDETE DA SILVA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presindete

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça